Tribunal: TJES
Processo: 5010980-19.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão julgador: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010980-19.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ANDERSON CARLOS TEIXEIRA

IMPETRADO: JANETE DE SÁ e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
–
INTIMAÇÃO PARA COMPARECIMENTO COMPULSÓRIO EM SESSÃO DE COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
–
QUALIDADE DE INVESTIGADO DO PACIENTE – COMPARECIMENTO FACULTATIVO –
ORDEM CONCEDIDA
.

1.
O paciente efetivamente é investigado pela comissão parlamentar de inquérito que apura e investiga a prática de maus-tratos cometidos contra animais no âmbito estadual portanto, não pode ser convocado compulsoriamente a comparecer às reuniões da comissão em razão do direito constitucional à não autoincriminação. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e desta egrégia Corte.

2.
Em caso de comparecimento, o paciente tem o direito ao silêncio e à inviabilidade de cerceamento do direito à não autoincriminação; o direito de ser assistido por advogado durante o ato; e o direito de não ser submetido ao compromisso de dizer a verdade.

3.

Ordem concedida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram o egrégio Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONCEDER a ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Adiro ao relatório.

Conforme relatado, cuida-se de
h
abeas
c
orpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado pelo Dr. Leandro Hollerbach Ferreira (OAB/MG nº 77.819) em favor de
A
NDERSON CARLOS TEIXEIRA
, em face de alegado constrangimento ilegal cometida pela Excelentíssima Deputa Estadual Janete de Sá, presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito de maus-tratos contra animais, apontada como autoridade coatora.

Como é cediço, a augusta Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, por meio da Resolução nº 8.614, de 27 de fevereiro de 2023, criou comissão parlamentar de inquérito para apurar e investigar a prática de maus-tratos cometidos contra animais no âmbito estadual.

A referida CPI teve o seu prazo de vigência prorrogado até o fim da presente legislatura por intermédio da Resolução nº 8.868, de 10 de maio de 2023.

O documento acostado ao evento 6067405 denota que o paciente Anderson Carlos Teixeira foi convocado para participar de reunião extraordinária da CPI no dia 13 de setembro de 2023, a fim de contribuir com os trabalhos da comissão, sob pena de condução coercitiva.

O ofício nº 152/2023 (evento 6067410) clarifica que houve nova convocação para a reunião extraordinária da CPI do dia 19 de setembro de 2023, tendo sido novamente ressaltada a possibilidade de condução coercitiva do paciente, nos ditames do art. 3º, §1º, da Lei Federal nº 1.579/52 c/c o art. 218 do CPP.

Além disso, foi amplamente divulgado pela imprensa capixaba
1
que a CPI dos maus-tratos aos animais agendou o depoimento do Sr. Anderson Carlos Teixeira para o dia 28 de setembro às 10h e, após a concessão da liminar neste remédio constitucional, a autoridade coatora declarou que:

“Nós vamos ingressar em juízo com um pedido de reversão do habeas corpus preventivo, porque, enquanto isso, nós não podemos fazer a medida coercitiva”
2

Impende destacar que o paciente Antônio Carlos Teixeira foi indiciado pela suposta prática do crime previsto no art. 32, §1º-A da Lei nº 9.605/98, consoante se depreende do relatório final do inquérito policial nº 0052275618.23.09.0340.21.315 acostado às fls. 10/17 do evento 6067394.

A conduta tida como delitiva ocorreu no dia 09 de setembro de 2023 no município de Guarapari, sendo que na audiência de custódia (evento 6067397) foram aplicadas medidas cautelares diversas da prisão, que hodiernamente subsistem (evento 6067413) a de (1) comparecimento a todos os atos do processo, com atualização do endereço, e a de (2) proibição de frequentar bares, boates, prostíbulos e assemelhados.

Ressalto que a autoridade indicada como coatora já afirmou que o cachorro
Churros
não atacou o paciente nem praticou atos de agressividade, bem como disse o que segue:

“O covarde não apareceu e correu de receber a intimação da CPI. O que me deixa indignada é a falta de respeito, coragem e dignidade para atender a convocação”

“Vamos acionar o Ministério Público e temos a Dra. Edwiges (a procuradora de Justiça Edwirges Dias) integrando a CPI, para denunciar e fazer notificação para que ele compareça. É a segunda convocação, e não vindo, no dia seguinte
poderá vir por condução coercitiva.
Pedi ao chefe da Polícia Civil para providenciar uma necropsia do animal, que ainda não foi sepultado, para ter uma prova legal, com perícia técnica para constatar que foi crime, o que significaria uma pena maior”, informou Janete.
3

"
O acusado
não compareceu mais uma vez, amparado por habeas corpus. Infelizmente ele não compareceu e vamos ao Tribunal de Justiça para reverter a decisão que permitiu que ele saísse do Estado. Ficou claro que
foi uma execução
"
4

Ademais, nas informações do evento 6205889, a autoridade coatora asseverou que: “
durante os trabalhos desenvolvidos pela Comissão Parlamentar de Inquérito, nunca foi ou será cerceado o direito constitucional de permanecer em silêncio quantos a fatos que importem autoincriminação, tampouco obrigado a assinar qualquer espécie de termo de compromisso de dizer a verdade
com relação a seus investigados
, haja vista que esta CPI realiza a sua atividade de forma regular e legítima e, em nenhuma oportunidade, deixou de observar o direito de seus convocados
” (fl. 03, destaque nossos).

Nesse contexto, verifica-se que o paciente efetivamente é investigado pela referida CPI, portanto, não pode ser convocado compulsoriamente a comparecer às reuniões da comissão em razão do direito constitucional à não autoincriminação, conforme entendimento sedimentado na jurisprudência do excelso Supremo Tribunal Federal e desta egrégia Corte, vide os seguintes julgados:

Habeas corpus. 2. Intimação de investigado para comparecimento compulsório à Comissão Parlamentar de Inquérito, sob pena de condução coercitiva e crime de desobediência. 3. Direito ao silêncio e de ser acompanhado por advogado. Precedentes (HC 79.812/SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 16.2.2001).
4. Direito à não autoincriminação abrange a faculdade de comparecer ao ato, ou seja, inexiste obrigatoriedade ou sanção pelo não comparecimento. Inteligência do direito ao silêncio.
5. Precedente assentado pelo Plenário na proibição de conduções coercitivas de investigados (ADPF 395 e 444). 6. Ordem concedida para convolar a compulsoriedade de comparecimento em facultatividade.(HC 171438, Relator: GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 28/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-204 DIVULG 14-08-2020 PUBLIC 17-08-2020)

HABEAS CORPUS PREVENTIVO. CPI DA SONEGAÇÃO DE TRIBUTOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. CONVOCAÇÃO PARA PRESTAR DEPOIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS QUE INDICAM SER O PACIENTE POTENCIAL INVESTIGADO. COMPARECIMENTO FACULTATIVO. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADPF 395 E 444. ORDEM CONCEDIDA. 1. A testemunha, quando convocada a depor, tem a obrigação de comparecimento, sob pena de condução coercitiva, devendo prestar compromisso de dizer a verdade, devendo ser assegurados, no entanto, o direito à não autoincriminação, a ser assistido por advogado de sua confiança, com quem possa se comunicar ao longo do ato e de não sofrer consequências negativas em virtude do exercício destes direitos. 2. Caso em que as circunstâncias indicam que o paciente, embora convocado para depor na qualidade de testemunha, em verdade figura como potencial investigado. 2.1. Na seara penal, à exceção da possibilidade de responsabilização das pessoas jurídicas por crimes ambientais (art. 225, CF) e aqueles praticados contra a ordem econômica e financeira e contra a economia popular (artigo 173, §5o, CF), a imputação penal somente pode alcançar os atos praticados pelas pessoas naturais, razão pela qual, os atos materiais praticados pela Fundação Renova, para efeito de responsabilização penal, ainda que em tese, imputam-se aos seus empregados, pessoas físicas que nela trabalham, seja tomando decisões e expedindo ordens, seja executando ações práticas. Com isso, a depender da esfera de atuação do paciente (coordenador de operações agroflorestais), dentro da estrutura organizacional da Fundação Renova, poderia ser implicado como autor de eventual fato criminoso. 2.2. A defesa não teve acesso à íntegra dos autos da CPI, de modo que, não teria condições de aferir, com a segurança necessária, em que condição estaria sendo convocado. O status do paciente, dentro no contexto do inquérito parlamentar, deve estar claro, se testemunha ou investigado, para que lhe seja garantido o exercício à mais ampla defesa, porque uma eventual convocação para oitiva na condição de testemunha requer uma preparação distinta daquela necessária enquanto investigado, na medida que o interrogatório constitui expressão do direito de defesa. 2.3. Pela leitura das notas de reuniões anteriores, é possível observar práticas impróprias, no trato das pessoas convocadas, bem como, insinuações inadequadas a respeito da atuação deste E. Tribunal de Justiça e de um magistrado, circunstâncias que deixavam transparecer o propósito de atribuir responsabilidade penal aos prepostos das pessoas jurídicas infundindo a dúvida se, de fato, o convocado reveste-se da condição de testemunha. 2.4 No processo penal, a acusação demarca os limites objetivos e subjetivos da ação penal quando da sua propositura (art. 41, CPP), deixando claro quem é o imputado e garantindo ao acusado, em qualquer fase do processo, direitos inerentes à sua condição. Mesmo no inquérito policial, a despeito de seu caráter unilateral e inquisitivo, há um ato formal, privativo do Delegado de Polícia (art. 2o, §6o, da Lei nº 12830/2013), por meio do qual uma pessoa determinada é apontada como autora de um fato criminoso, e é submetido a regime próprio, que não se confunde com o tratamento legal dado a eventual testemunha do fato. A Comissão Parlamentar de Inquérito, no entanto, é instituída para apurar fato, não constando de sua sede constitucional, o artigo 58, §3o, da Constituição da República, disposição que se assemelhe àquela prevista no artigo 41, do Código de Processo Penal, acerca da necessidade de individualização do imputado, sendo que, ao fim dos trabalhos da CPI, com encaminhamento, à Mesa Diretora, do relatório circunstanciado (artigo 61, do Regimento Interno da ALES), é que são dados encaminhamentos para além dos limites da Comissão, em forma de SUGESTÃO DE INDICIAMENTO, mediante a provocação do Ministério Público. 2.5. É vedada a criação de CPI para a apuração de fato genérico, possibilitando o exercício arbitrário de uma faculdade constitucionalmente deferida ao Poder Legislativo. Caso em que são nada menos que seis temas, que guardam pouca ou nenhuma relação entre si e, em sua maioria, não ostentam a mínima individualização. Ainda que os requisitos constitucionais para a instauração da CPI não constituam o cerne da impetração, a referência é válida e importante para lançar luzes sobre a larga abrangência das investigações, que vistas na conjuntura fática dos autos, fortalecem a tese defensiva de que o paciente é um potencial investigado.
2.6. A Lei não consagra o dever de o imputado fazer-se presente ao interrogatório. Na condição de investigado, o paciente tem a faculdade de atender ou não ao chamamento da Comissão Parlamentar de Inquérito, em decorrência e como projeção dos princípios constitucionais da não autoincriminação (no que se inclui o direito ao silêncio), da paridade de armas e da ampla defesa.
3. Ordem concedida, para facultar ao paciente o comparecimento às reuniões das CPIs da Sonegação de Tributos e das Licenças para as quais venha a ser convocado. (TJES; HC 0036693-23.2019.8.08.0000; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 02/07/2020; DJES 28/08/2020)

HABEAS CORPUS. COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO. INVESTIGAÇÃO DE FATOS DETERMINADOS. COMPARECIMENTO FACULTATIVO. DIREITO AO SILÊNCIO. PRECEDENTE DO STF. ORDEM CONCEDIDA. 1. Uma CPI apura fatos determinados e não conduta de pessoas. 2. No caso em tela, os pacientes foram convocados para esclarecer fatos indeterminados, vez que a expressão poluição do meio ambiente é demasiadamente extensa e genérica.
3. Aos pacientes foi concedido o direito ao silêncio, e nos termos de precedente do STF, não há motivos plausíveis para que sejam os mesmos compelidos a comparecer obrigatoriamente à Sessão da CPI, se lá poderão simplesmente não responder as perguntas que serão formuladas.
4. Ordem concedida. (TJES; HC 0036617-96.2019.8.08.0000; Rel. Desig. Des. Pedro Valls Feu Rosa; Julg. 09/07/2020; DJES 12/11/2020)

Por fim, oportuno mencionar as seguintes considerações da culta Procuradora-Geral de Justiça, Dra. Luciana Gomes Ferreira de Andrade, que, no parecer de fls. 01/07 do evento 6385583, opinou que:

“[...] extrai-se dos autos que, embora os ofícios (Ids 6067405 e 6067410) encaminhados a Anderson Carlos Teixeira não indiquem, expressamente, qual a qualidade da sua convocação, exsurge do contexto fático que o paciente foi convocado na condição de investigado [...]

e considerando que Anderson Carlos Teixeira foi convocado para prestar esclarecimentos sobre o fato ocorrido no dia 09/09/2023, pelo qual foi indiciado pela prática do crime previsto no art. 32, §1ºA da Lei nº 9.605/98 (processo nº 0002535-34.2023.8.08.0021 – Gampes nº 2023.0020.9486-90), a ele devem ser estendidas e aplicadas as garantias dos investigados em geral. [...]” (redação original, fl. 03 e fl. 06 do evento 6385583)

Pelo exposto, confirmo a medida liminar e
CONCEDO
a ordem de
Habeas Corpus
para conferir salvo conduto ao paciente, de modo a assegurar a faculdade de comparecer ou não às reuniões da CPI de maus-tratos contra os animais da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, bem como para garantir, em caso de comparecimento,
(a)
o direito ao silêncio e à inviabilidade de cerceamento do direito à não autoincriminação;
(b)
o direito de ser assistido por advogado durante o ato; e
(c)
o direito de não ser submetido ao compromisso de dizer a verdade.

Oficie-se
com urgência à autoridade coatora, encaminhando-lhe cópia deste acórdão.

Cientifique-se
o impetrante e o órgão ministerial.

É como voto.

1
Disponível em: <https://www.folhavitoria.com.br/geral/noticia/09/2023/cpi-marca-depoimento-de-pm-que-atirou-em-cachorro-em-guarapari>

2
Disponível em: <https://www.al.es.gov.br/Noticia/2023/09/45638/suspeito-de-matar-animal-nao-comparece-a-reuniao.html>

3
Disponível em: <https://www.al.es.gov.br/Noticia/2023/09/45538/caso-golden-video-mostra-que-cao-nao-atacou-pm.html>

4
Disponível em: <https://www.agazeta.com.br/es/cotidiano/cpi-divulga-laudo-de-tiro-de-pm-que-matou-golden-retriever-em-guarapari-0923>

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator.

Sessão de 16/11/2023
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.

Gabinete da Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 16.11.2023:

Acompanho o Eminente Desembargador Relator.

É como voto.

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Acompanho o relator.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de conceder a ordem de
Habeas Corpus
para conferir salvo conduto ao paciente, de modo a assegurar a faculdade de comparecer ou não às reuniões da CPI de maus-tratos contra os animais da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, bem como para garantir, em caso de comparecimento,
(a)
o direito ao silêncio e à inviabilidade de cerceamento do direito à não autoincriminação;
(b)
o direito de ser assistido por advogado durante o ato; e
(c)
o direito de não ser submetido ao compromisso de dizer a verdade.

Acompanho o Voto de Relatoria.